Tribunal: STF
Processo: HC 96820
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º e 2º, DO CP) PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). ENTENDIMENTO REFORMADO PELO E. STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. NOVA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.



    1. O exame da prova distingue-se do critério de valoração da prova. O primeiro (o exame da prova) versa sobre mera questão de fato; o segundo (valoração), ao revés, sobre questão de direito. Precedentes: RE 99.590, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, DJ de 6/4/1984; RE 122.011, relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 17/8/1990.



    2. Os recursos de natureza extraordinária são examinados a partir do quadro fático delineado soberanamente pelo tribunal a quo na apreciação do recurso de ampla cognição, como é, por excelência, a apelação. (RE 469632/PA, rel. Min. Marco Aurélio, j. 2/12/2008, 1ª Turma; AI 147120 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, j. 18/05/1993, 2ª Turma).



    3. No caso sub judice, o STJ não alterou o panorama fático constante no acórdão recorrido, mas apenas procedeu à releitura da qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, no sentido de que o paciente teria praticado o crime em atividade comercial (art. 180, § 1º, do CP).



    4. Parecer do MPF pela denegação.



    5. Ordem DENEGADA.